Tribunal: TJPA
Processo: 0002501-32.2016.8.14.0023
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002501-32.2016.8.14.0023
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE IRITUIA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: FRANCISCO SIDNEI CORDEIRO DE MOREIRA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇAO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DO TIPO PENAL. CONDUTA PRATICADA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste óbice, legal ou constitucional, que vede ao Ministério Público o gozo dos instrumentos processuais adequados a reforma das decisões proferidas no processo penal, ainda que o provimento de tais pretensões importe em agravamento da pena fixada ao réu. Preliminar rejeitada.
2. Sendo a conduta delitiva praticada com grave ameaça em detrimento da vítima, deve ser reconhecida a incidência do tipo penal do art. 157 do CP, com a consequente readequação da pena em seu desfavor.
2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado em ambiente virtual - Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em desfavor de
FRANCISCO SIDNEI CORDEIRO DE MOREIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Comarca de Irituia, que condenou o recorrido pelo delito tipificado no art. 155 do CP, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória, em suma, no dia 29 de abril de 2016, por volta das 15:00horas, no terminal rodoviário da cidade de Irituia, o apelante chegou em uma motocicleta e, de maneira repentina, subtraiu o celular da vítima Barbara Lorrane, usando de força física para tanto, sendo capturado pela Polícia Militar momentos após o delito. Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual como incurso no tipo penal do art. 157 do CP.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada parcialmente procedente, tendo o Magistrado de origem desclassificado os fatos contidos na pretensão acusatória, amoldando-os ao tipo penal do Art. 155 do CP, fixando a pena anteriormente descrita.

Inconformado com a sentença prolatada, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, onde pretendeu que os fatos descritos na inicial sejam considerados como impregnados de violência, atraindo a incidência do tipo penal descritivo do art. 157 do CP.

Em contrarrazões, a defesa técnica do recorrente redarguiu as razões recursais, afirmando pelo não conhecimento recursal, conquanto:
manifestando-se o Magistrado singular pela desclassificação de uma conduta para crime menos grave, não será possível afirmar-se o contrário
e, no mérito, pela sua improcedência.

O Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo seu
PROVIMENTO.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

Desde logo, pugna o recorrido pelo não conhecimento do recurso ministerial aviado, conquanto afirme que o duplo grau de jurisdição é instrumento processual de garantia dos direitos fundamentais destinado, apenas, a manutenção dos direitos básicos do acusado, contudo, a tese não merece prosperar.

É que, em nosso ordenamento encontram-se premissas, Constitucionais e legais que trazem, com segurança, a possibilidade de que se afirme: Ao Ministério Público, enquanto órgão essencial a função jurisdicional, é garantido o direito de utilizar, a plenitude, os meios processuais para garantir a incolumidade física e a segurança social, enquanto categorias de direitos indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição Federal.

Converge para este entendimento, o disposto no art. 577 do Código de Processo Penal, que faculta ao
parquet
a possibilidade de, assim entendendo, recorrer das decisões proferidas dentro do processo penal, sendo consagrado, no art. 617 do mesmo códex que:
O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383,
386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena,
quando somente o réu houver apelado da sentença.

O dispositivo - 617/CPP, possui dupla relevância, na medida em que garante a possibilidade de que, o Tribunal de Justiça, aplique a capitulação jurídica que entender adequada aos fatos descritos no procedimento submetido a sua jurisdição - Art. 383/CPP, sendo vedado o agravamento da situação concreta do réu,
apenas quando inexista recurso da Acusação
.

Ante todo o exposto, inexistindo vedação normativa a interposição de recurso pelo Ministério Público que vise agravar a situação do réu, REJEITO A PRELIMINAR E CONHEÇO DO APELO.

II - MÉRITO.

No mérito, observo que a síntese recursal gravita em compreender se, os fatos narrados amoldam-se ao tipo penal descritivo do art. 155 ou 157 do CP, na medida em que o
parquet
sustenta a necessária reforma do édito condenatório, aduzindo que as condutas fáticas encartadas nos autos amoldam-se ao tipo penal descritivo do art. 157 do CP, devendo a sentença, e por via de consequência a pena fixada, serem reformadas.

Por necessário, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
(...)
Embora a vítima tenha se sentido ameaça, temendo por seu filho de tenra idade, que se encontrava em sua companhia na ocasião, não há prova de que o acusado tenha empregado grave ameaça para subtração do bem
. Assim, não comprovada a grave ameaça ou violência contra a vítima, a elementar deve ser excluída, afastando a hipótese de crime de roubo, restando configurado o crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do CP.

O exposto revela que o feito merece procedência, visto que a elementar da grave ameaça, contida no
caput
do art. 157 do CP, pode ser compreendida como aquela capaz de atemorizar a vítima, viciando sua vontade e impossibilitando sua capacidade de resistência. A grave ameaça objetiva, portanto, criar na vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral, tanto a si quanto a pessoas que lhe sejam caras. Nesse sentido, a vítima em juízo declarou que:

(...)
que o acusado apareceu repentinamente em uma motocicleta, enquanto aguardava uma van que levaria sua prima até a cidade de Capitão Poço e disse para entregar o celular, que era um assalto.
Afirma ainda a vítima que não foi agredida pelo acusado, mas que desferiu golpes nele com uma sombrinha no momento em que ele subia na motocicleta para empreender fuga.

Nesse contexto, tendo o recorrente aproximando-se da vítima e, ali estando, declarado que sua abordagem referia-se a uma das formas de violência que são, em última análise, uma das formas de violência mais corriqueiras das cidades brasileiras - Assalto - demonstrada está a violência moral grave apta a destituir qualquer cidadão de sua vontade própria e, nesse estado, ceder seus bens a terceiro indevidamente, satisfazendo as elementares contidas no crime do art. 157 do CP.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso ministerial para, reformando a sentença de origem,
condenar o réu Francisco Sidnei Cordeiro Moreira como incurso nas penas do art. 157 do CP.

III - DA REFORMA DA PENA

Alterando-se a capitulação penal, deve a dosimetria penal ser reconsiderada sobre a perspectiva das balizas legais do tipo penal fixado, nesse sentido:

(...)
Presentes as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena:
culpabilidade
normal, própria do tipo incriminador;
não há registro de Antecedentes
nos autos, nada obstante a existência de outros procedimentos criminais contra o acusado, conforme certidão de fls. 74, a denotar
personalidade propensa à delinquência
, considerados os procedimentos criminais por roubo e tráfico de drogas a que responde nas comarcas de São Miguel do Guamá e Ananindeua;
os elementos colhidos nos autos não possibilitam a aferição de sua conduta social; motivação própria aos crimes contra o patrimônio
, não devendo ser valorada negativamente; as
Circunstâncias também não destoam da

conduta inerente ao tipo
; não houve
maiores Consequências
considerando que o bem subtraído foi recuperado e; a vítima não concorreu para o crime.
Assim, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e multa de 40 (quarenta) dias-multa. Ausente agravante, em face da atenuante art. 65, III, d, do CP (confissão), reduzo a pena em 3 (três) meses de reclusão e multa de 7 (sete) dias-multa. Inexistentes causas de aumento e de diminuição, torno a pena definitiva em 1(um) ano e 6(seis) meses de reclusão e multa de 33(trinta e sete) dias-multa.

Assim, restando um vetor judicial negativo em desfavor do recorrente, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ausentes Agravantes, presente a Atenuante da Confissão Espontânea art. 65, III, ¿d¿ do CP, reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão. Inexistentes causas de aumento e diminuição de pena, torno-a definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena a ser observado é o semiaberto, por estrita observância do montante de pena fixado e da literalidade legal do art. 33, §2°, ¿b¿ do Código Penal.

Diante do exposto, rejeito a preliminar aventada, conhecendo do recurso e, convergindo para o parecer da Procuradoria de Justiça, dou procedência ao recurso aviado pelo Ministério Público, para condenar o apelado Francisco Sidnei Cordeiro Moreira como incurso no tipo penal do art. 157 do Código Penal, fixando a necessária reprimenda corporal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias multa, a ser observada inicialmente em regime inicial semiaberto.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator